Tribunal: TJES
Processo: 0002882-23.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-23.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WIKSON FRANQUES SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c a Lei 11.340/2006), à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto. Consta dos autos que o apelante agrediu sua ex-namorada com diversos golpes físicos, e a manteve em cárcere por cerca de 8 horas. A defesa recursal pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da legítima defesa e redução da pena-base, por suposta indevida valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova da materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, formulário de avaliação de risco, requerimento de medidas protetivas e fotografias das lesões.

2.
A autoria está corroborada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, tanto na esfera policial quanto em Juízo, sendo estas compatíveis com os demais elementos de prova, como documentos médicos e relatos testemunhais.

3.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando em harmonia com outros elementos constantes nos autos.

4.
A tese de legítima defesa não encontra amparo, pois a agressão perpetrada pelo réu revelou-se desproporcional, prolongada e brutal, afastando a hipótese de moderada reação a injusta agressão atual ou iminente.

5.
A negativação da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada, considerando a duração das agressões, a multiplicidade de golpes e a crueldade do comportamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O incremento da pena-base em 1/8 do intervalo legal, com fundamento em único vetor negativo, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 59; art. 129, § 13; Lei 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002882-23.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WIKSON FRANQUES SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
WIKSON FRANQUES SANTOS DA SILVA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 13351881), que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal
contra mulher,
no contexto de violência doméstica

(art. 129, § 13, do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
ao cumprimento de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial aberto.

Quanto aos fatos,
colhe-se dos autos

que, na tarde de 30/9/2022, no bairro Bom Sucesso, município de São Mateus/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, L.M.P., com socos, tapas, mordidas, puxões de cabelo, chutes e esganadura.

Apurou-se que a vítima, no dia dos fatos, foi até a casa da avó do recorrente, para com ela tratar sobre a compra de uma rifa. Lá, foi abordada pelo ex-namorado, que propôs reatarem o relacionamento.

Consta que a mulher questionou o porquê do réu estar trocando mensagens com outras garotas, se pretendia retomar o namoro, momento em que se iniciaram as agressões, que perduraram até a noite.

Após conseguir deixar o local, a ofendida, temendo por sua integridade, relatou os fatos a sua mãe, que acionou as autoridades policiais, e requereu medidas protetivas.

Interrogado, o denunciado negou ter agredido a ex-namorada (fl. 51 e
link
Id. 13351860).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a
s
pretens
ões
recursa
is
.

A defesa sustenta, inicialmente, a insuficiência de provas para a condenação, e requer a absolvição.

Contudo, a
materialidade
restou fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 49023045 (fl. 07/09), formulário de avaliação de risco (fls. 19/23), requerimento de medidas protetivas (fl. 25), laudo de lesões corporais (fls. 29/30), e fotografias das lesões (fls. 32/41).

Já a
autoria,
foi comprovada pelas declarações da vítima, colhidas na esfera policial e em Juízo, indicando que o réu
“lhe deu socos na cabeça, na testa, vários tapas no rosto, mordidas pela face, puxões de cabelos e chutes nas costelas, e (a) enforcou o tempo todo com as mãos sua garganta (
e que
) ficou sobre o cárcere de Wikson por quase 08 horas, que foi das 16 horas até 23:30 horas, (
e)
que Wikson enfiava colcha e a mão inteira na boca da vítima para abafar os gritos, enquanto continuava com as agressões físicas (...)”
(fl. 24 e
link
Id. 13351860).

As fotografias e laudo de lesões corporais corroboraram as declarações da ofendida, demonstrando que, após os fatos, ela apresentava equimoses e escoriações em diversas partes do corpo (Id. 9715816).

A versão acusatória ainda foi reforçada pela oitiva da mãe da vítima, Sra. Geisa Medeiros Gena, que, em Juízo, revelou que, no dia dos fatos, a filha chegou em casa machucada e desesperada, revelando ter sido agredida pelo ora recorrente (
link
Id. 13351860).

E embora o apelante tenha negado a autoria do crime, tal versão
não
se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade, em especial, porque a palavra da ofendida está em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, e possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica.

Assim
,
não há que se falar em dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco em fragilidade probatória.

Também não prospera a pretensão de reconhecimento da
legítima defesa
, pois, na forma do que dispõe o art. 25 do CP, deve haver a demonstração de que o agente estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, se utilizando
moderadamente
dos meios necessários, para reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude.

Entretanto, na hipótese, ao que indica a prova oral, fotografias e laudo de lesões corporais acostados ao feito, o réu desferiu múltiplos golpes na vítima, causando-lhe diversos ferimentos na boca (fl. 32), face (fl. 33, 39 e 41), braços (fl. 34), pescoço (fls. 36/37), e pernas (fl. 38), fato que demonstra
desproporcionalidade
na conduta, e
ausência de moderação
no meio empregado para repelir a suposta injusta agressão.

Desse modo, considerando que, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à

vontade, livre e consciente do réu, de lesionar a integridade física da ex-namorada,
não
prospera a tese de legítima defesa.

S
obre a dosimetria da pena,
a defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, houve a indevida negativação do vetor da
culpabilidade
, e, por tal razão, postula pela
redução da pena-base para o mínimo lega
l
.

Contudo, acertada a negativação do citado vetor, dado que, a duração do evento -
das 16 horas até 23:30 horas,
como afirmou a vítima

(fl. 54)
, somada à multiplicidade de golpes e à agressividade exacerbada empregada pelo réu no evento, são fatos que permitem o incremento da pena-base, a exemplo do que decidiu a Ministra Laurita Vaz em 14/9/2022, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1872016
1
.

Vale consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável
2
.

E na presente análise, o Magistrado aplicou a orientação jurisprudencial de aumento da fração de
1/8
(um oitavo) do intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito, para cada vetor desfavorável
3
, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13817678),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1872016 TO 2021/010511-3, Relator.: LAURITA VAZ, Julgamento: 14/9/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 27/9/2022.

2

STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023
, DJe: 24/3/2023.

3
STJ. AgRg no AREsp: 2718060 MG 2024/0300286-3,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 1/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.